Tribunal: TJES
Processo: 5013735-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013735-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IRMAOS BORTOLUZZI LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUÍZO AO CREDOR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo entendimento sedimentado no Colendo STJ: “os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a eles se emprestem efeitos infringentes”.

2. As execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, §1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal. Precedentes.

4. A suspensão do feito até o trânsito em julgado da demanda anulatória elastece o processo executivo em demasia e importa em prejuízo ao credor, que se vê alijado de buscar a satisfação de débito devidamente inscrito em título executivo com presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, atribuindo a eles efeitos infringentes, para
dar provimento
ao recurso de agravo de instrumento e reformar a decisão recorrida que determinou o sobrestamento da Execução Fiscal nº 5030750-91.2021.8.08.0024.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013735-16.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão (id nº 7932516), que, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA
, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

Aduz o recorrente (id. nº 8158379) a existência do vício da omissão, dada a ausência de manifestação acerca das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mais especificamente sobre a hipótese de depósito integral e em dinheiro do valor do tributo, requerendo, ainda, o prequestionamento do art. 151, II, do CTN.

De início, cumpre salientar que, segundo entendimento sedimentado no Colendo STJ: “
os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que a eles se emprestem efeitos infringentes
” (EDcl no RMS n. 62.862/SP, Rel. Min.
PAULO SÉRGIO DOMINGUES
, Primeira Turma, J. 17/6/2024, DJe. 26/6/2024).

Dito isso, calha frisar que, quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, entendi que, dada a prejudicialidade externa e a competência absoluta do juízo de primeiro grau para o julgamento da execução fiscal, somado ao fato de que a validade do título executivo que embasa a citada execução está submetida ao crivo do Poder Judiciário, poderia o MM. Juiz
a quo
determinar a suspensão da demanda submetida ao seu crivo quando vislumbrada a possibilidade de decisões conflitantes.

Ocorre que, melhor examinando todas as questões objeto do feito, em especial a própria decisão combatida pelo recurso de agravo de instrumento, entendo que a irresignação do Estado embargante deve ser acatada.

Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que “
a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão
” (AgInt-REsp 2.026.519; Proc. 2022/0289795-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
; DJe 14/06/2023).

Em igual sentido, especificamente nos casos de tramitação de execução fiscal e ação anulatória arrimadas na mesma CDA, a Corte Superior entende que incumbe ao julgador analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir sobre eventual sobrestamento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA.
EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA
. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa
. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. [...] (AgInt no REsp n. 1.679.887/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Primeira Turma, J. 11/12/2018, DJe. 19/12/2018).

No caso dos autos, verifica-se que na decisão proferida não houve o devido cotejo entre a ação anulatória e a demanda executiva para se verificar eventual risco de decisões conflitantes.

Em uma detida análise das ações em curso no primeiro grau de jurisdição, possível constatar o seguinte quadro fático:

[...] a empresa recorrida manejou a Ação Anulatória nº 0026760-51.2019.8.08.0024 perante a 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 5.044.595-5.

Na citada ação anulatória, o MM. Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, decisão esta que foi objeto do Agravo de Instrumento nº 0033216-17.2019.8.08.0024, cujo relator, Des. Carlos Simões Fonseca, entendeu por bem em lhe dar provimento e reconhecer o implemento da decadência do crédito tributário, “
para REFORMAR a decisão recorrida e suspender a exigibilidade do crédito tributário veiculado no Auto de Infração nº 5.044.595-5 até decisão final nos autos de origem
”.

A mesma parte também moveu a Ação Anulatória nº 0029849-82.2019.8.08.0024, agora perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 5.044.841-1.

Na ação em questão, a magistrada
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória para determinar “
ao requerido que suspenda a exigibilidade tributária da multa punitiva apenas no valor que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido pela empresa IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA
” (id. nº 287681386 dos autos de primeiro grau). [...] (id. nº 7932516).

Na hipótese, a execução fiscal na qual foi proferida a decisão agravada tem por objeto não apenas a CDA nº 33752/2020 (originária do Auto de Infração nº 5.044.595-5), mas também a CDA nº 11813/2019 (extraída do Auto de Infração nº 5.044.841-1), o que não afasta a discricionariedade regrada conferida ao magistrado para suspender a ação satisfativa lastreada nesta última certidão de dívida ativa.

Ocorre que, a determinação de suspensão do trâmite da execução fiscal até a decisão final da
Ação Anulatória nº 0029849-82.2019.8.08.0024
, sob o pretexto de evitar decisões conflitantes, no caso em exame, não possui embasamento legal.

Friso que as execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, § 1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipóteses do rol do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Saliento que é possível conferir o mesmo efeito dos embargos à execução fiscal à ação anulatória, haja vista serem ambas meios de oposição do devedor à execução.

Todavia, a concessão de efeito suspensivo à ação anulatória sem nem sequer ter preenchido os requisitos de suspensão dos embargos à execução se mostra desproporcional e uma forma mais simplória de oposição da executada, sem ultrapassar por todos os requisitos específicos dos embargos para permitir o sobrestamento do feito executivo.

Nesse cenário, deveria a executada, tal qual exigido nos embargos, demonstrar o preenchimento dos requisitos da relevância da fundamentação da ação anulatória, bem como o perigo de dano no prosseguimento da execução fiscal, o que, aparentemente, não ocorreu.

Portanto, admitir a suspensão na forma postulada pela empresa embargada só lhe gera mais um expediente para protelar a efetivação do direito reconhecido em lei como título executivo extrajudicial, que detém liquidez, certeza e exigibilidade.

De mais a mais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que

“o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal
” (AgRg no AREsp n. 298.798/RS, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA
, Primeira Turma, J. 4/2/2014, DJe. 11/2/2014).

No mesmo sentido, cito outros precedentes da Augusta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA SUSPENSÃO.
DETERMINAÇÃO DA PENHORA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...]

6. O Tribunal de origem, analisando minuciosamente o caso dos autos, constatou que não está presente causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (
pois o ajuizamento de ação anulatória, por si só, não acarreta a suspensão
), não havendo que se falar em suspensão da execução fiscal, e manteve a penhora on-line.
7. Rever o entendimento do acórdão recorrido demanda revolver o acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.108.819/SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, J. 29/4/2024, DJe. 3/5/2024 - grifei)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO.
RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

[...]

VII - Ainda que fosse superado o referido óbice,
orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o
mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal
, mormente quando não há, na referida ação de conhecimento, depósito a garantir o crédito executado, como verificado na presente hipótese. Nesse sentido, por oportuno: AgRg no AREsp n. 298.798/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 11/2/2014; AgRg no Ag n. 1.360.735/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 9/5/2011).
VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.983.470/SP, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, J. 8/8/2022, DJe. 10/8/2022).

Igualmente, caminha a jurisprudência deste Eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO.
RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. I – O artigo 151 do Código Tributário Nacional disciplina que a exigibilidade de crédito tributário será suspensa pela moratória, depósito do seu montante integral, reclamação e recursos, concessão de liminar ou tutela antecipada em mandado de segurança ou outras ações e/ou pelo parcelamento. II - Complementando tal intelecção, a Corte Superior editou, ainda, o enunciado sumular nº 112 dispondo que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, conduta que não ocorreu.
Com efeito, alternativa outra para a suspensão da ação executiva é o deferimento da tutela antecipada nos autos da ação anulatória, o que igualmente não ocorreu in casu, uma vez que não observei a presença da probabilidade de direito necessária para suspensão da exação, como já expus no agravo de instrumento n. 0003415-56.2019.8.08.0024. Ademais,
a simples propositura da ação anulatória (rito ordinário) não possui o condão de suspender a demanda que está lastreada em título certo, líquido e exigível
.
III - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AI nº 5005486-47.2021.8.08.0000; Câmaras Cível Reunidas; Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
; J. 15/06/2022).

Dessa maneira,
não havendo qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na execução fiscal na origem, tampouco atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, que sequer foram opostos, deve prosseguir o trâmite processual da execução fiscal.

Ademais, a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da demanda anulatória elastece o processo satisfativo em demasia e importa em prejuízo ao credor, que se vê alijado de recuperar o crédito devidamente inscrito em título executivo com presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

O pronunciamento objurgado, portanto, fere os princípios da utilidade da execução e da celeridade processual, bem como desnatura o feito executivo, cuja finalidade precípua é a satisfação do credor, que busca o adimplemento do débito com a maior brevidade possível, notadamente em se tratando de cobrança tributária.

Destaco, ainda, que o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil não é absoluto, sendo necessário prezar pela eficácia da execução e o consequente recebimento do crédito insculpido no título executivo, aplicando-se ao caso a previsão do § 1º do artigo 784 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
”.

Para além desse ponto, o artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do
julgamento de outra causa
, o que se mostra inaplicável à hipótese em exame, tendo em vista que a execução fiscal, em geral, não exige um julgamento, tampouco sentença de mérito, mas apenas tem a pretensão de satisfação do débito exequendo.

Destarte, com base em todos os elementos acima referenciados, concluo que
devem ser acolhidos os presentes aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para fins de alterar a conclusão adotada no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, atribuindo a eles efeitos infringentes, para
dar provimento
ao recurso de agravo de instrumento e reformar a decisão recorrida que determinou o sobrestamento da Execução Fiscal nº 5030750-91.2021.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Agravo de Instrumento
nº 5013735-16.2023.8.08.0000

Agravante
:

Estado do Espírito Santo

Agravado
:
Irmãos Bortoluzzi e outros

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

1º Vogal:
Desembargadora Janete Vargas Simões

2º Vogal: Voto Vista: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia
05
.
0
8
.202
4
a 09.08.2024
.

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

T
rata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão (id nº 7932516), que, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor de
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA
,
por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

No início do julgamento
o
e. Relator
a

Desembargadora
Marianne Judice de Mattos
apresentou
proposição de voto para

ACOLHENDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribui
u
efeitos infringentes, a fim de
DAR

PROVIMENTO

ao recurso
de agravo de instrumento
,

reformando a decisão que sobrestou a execução fiscal n. 5030750-91.2021.8.08.0024.

Em sequência de julgamento,
a
Desembargadora
Janete Vargas Simões

acompanh
ou
a Relatora.
Pois bem.

Da análise dos autos, não vejo como divergir da eminente relatora, eis que, como bem destacado,
não encontra-se evidente qualquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na execução fiscal na origem.

Pelas razões expostas, sem
maiores delongas,

ACOMPANHO

na íntegra
o voto
da eminente relatora.

É

como voto.

E
WERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Vogal